Tribunal: TCU
Processo: 006.946/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4867/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.946/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Junior Marques do Nascimento (XXX.004.913-XX); Arnaldo Rodrigues da Gama Nascimento (XXX.721.493-XX); Cibelle Pinheiro Luz (XXX.974.173-XX); Debora Fonseca Leite (XXX.620.963-XX); Gaio Sousa Quaresma (XXX.554.253-XX); Lalyne Bezerra Lima (XXX.983.823-XX); Lucas Moraes Leocadio de Souza (XXX.218.843-XX); Nayla Soares de Oliveira (XXX.807.593-XX); Rayane Santos da Silva (XXX.188.473-XX); Sergio Araujo Machado (XXX.025.733-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.